Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729812-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Hospital Lago Sul S/A Agravado: Santa Luzia Assistência Médica S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Hospital Lago Sul S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0729010-10.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Recebo a emenda. Assiste razão ao autor em relação ao recolhimento das custas. O autor requer, em tutela de urgência, que a empresa ré seja compelida a executar os serviços objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como se abstenha de suspendê-los e/ou negá-los sobre qualquer argumento cumprindo o procedimento estabelecido em contrato, sob pena de aplicação de multa diária em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista a essencialidade do serviço de saúde prestado e a gravidade da não prestação, respeitando o prazo contratual de 60 dias após a notificação da rescisão. Narra que há conflito entre as partes, em virtude de irregularidades em cobranças anteriores, o que teria levado a ré a comunicar a rescisão contratual. Assevera, contudo, que a ré, em contrariedade ao que consta no contrato, começou a negar a contratual aos beneficiários do plano de saúde, antes mesmo do decurso do prazo previsto no contrato. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que nesta ação não se discutirá eventual irregularidade nas glosas anteriormente efetuadas, mas, tão somente, o período de cobertura contratual após a notificação acerca do encerramento do contrato. Com efeito, os documentos acostados apontam a probabilidade do direito alegado, em especial quando considerado que o próprio réu, em sua notificação, afirmou que respeitaria o prazo de 60 dias estabelecido contratualmente, conforme cláusula 15 do negócio jurídico firmado entre as partes. Ademais, os demais documentos apontam que os beneficiários da autora estão encontrando dificuldade em obter atendimento no estabelecimento da ré, até mesmo para a realização de procedimentos que já estavam previamente agendados. Ora, evidente que os contratantes devem observar o princípio da boa-fé desde a fase das tratativas até após a rescisão contratual, impedindo o dano à parte contrária, em especial em contratos desta natureza. Por outro vértice, evidente o perigo da demora, posto que o contrato destina-se à prover assistência à saúde e a não concessão da tutela esvaziaria o período pós contratual estabelecido entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a empresa ré seja compelida a executar os serviços objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como se abstenha de suspendê-los e/ou negá-los, durante o prazo de 60 dias após a notificação acerca da rescisão contratual, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente. (...)” A sociedade anônima agravante alega, em suas razões recursais (Id. 39064045), em síntese, que foi contratada pela sociedade anônima recorrida, aos 29 de março de 2019, para prestar serviços hospitalares aos beneficiários do plano de saúde administrado pela agravada. Argumenta que diante de indícios de irregularidade e atrasos no pagamento dos referidos serviços, optou por desconstituir o negócio jurídico em questão aos 4 de junho de 2022. Nesse sentido, sustenta que a recorrida utilizou o recurso da “glosa” de despesas médicas de modo irregular, ao questionar indevidamente a necessidade de pagamento de diversos serviços que teriam sido efetivamente prestados, com a única finalidade de atrasar os pagamentos respectivos. Assevera que diante desse cenário promoveu a notificação extrajudicial da agravada, com a devida informação a respeito da intenção de desconstituir o negócio jurídico em questão nos termos do instrumento negocial respectivo, tendo mantido o atendimento aos beneficiários do plano de saúde administrado pela recorrida pelo período de 60 (sessenta dias) após a referida notificação. Verbera que chegou a atender 299 (duzentos e noventa e nove) beneficiários no período aludido, tendo restado aproximadamente 15 (quinze) pacientes que tiveram suas cirurgias marcadas para data posterior ao período de 60 (sessenta) dias contados da data da notificação aludida. Sustenta que não pode fornecer os serviços hospitalares aos beneficiários restantes após a conclusão do período de 60 (sessenta) dias posteriores à notificação referida diante da a inexistência de previsão contratual. Acrescenta que a existência de diversos processos instaurados em desfavor da agravante por prestadores de serviços hospitalares, em virtude dos mesmos problemas com pagamento dos serviços prestados, indica que o atendimento dos beneficiários fora do período previsto contratualmente permanecerá sem o respectivo pagamento, tendo em vista que os serviços prestados dentro do período de vigência do negócio jurídico também não teriam sido pagos regularmente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar imediatamente os efeitos da decisão impugnada. Subsidiariamente, pretende obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o recolhimento de caução no montante de R$ 394.476,31 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), com a finalidade de garantir o atendimento dos beneficiários restantes. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja afastada a necessidade de prestação de serviços hospitalares aos beneficiários da agravada após o dia 2 de setembro de 2022. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39064057 e Id. 39064058). É a breve exposição. Decido. Incialmente, é necessário destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. A recorrente requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada para que seja afastada a obrigação, a ela atribuída, de atendimento aos beneficiários do plano de saúde administrado pela recorrida após o término da vigência do negócio jurídico celebrado entre as partes. Ocorre que a decisão recorrida não impôs a referida obrigação. Convém destacar que as partes celebraram negócio jurídico consistente na prestação de serviços hospitalares pela sociedade agravante aos beneficiários do plano de saúde administrado pela recorrida, tendo sido promovida a resilição unilateral do negócio jurídico aludido aos 4 de julho de 2022 (Id. 39064723). Nos termos da “Cláusula 15” do instrumento negocial respectivo (Id. 39064710, fl. 14) a agravante deveria prestar os serviços hospitalares por mais 60 (sessenta dias) após a data da efetiva notificação extrajudicial referente à intenção de resilir o negócio jurídico. Com fundamento na aludida regra o Juízo singular deferiu, por intermédio da decisão ora impugnada, a antecipação de tutela pretendida nos autos do processo de origem, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a empresa ré seja compelida a executar os serviços objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como se abstenha de suspendê-los e/ou negá-los, durante o prazo de 60 dias após a notificação acerca da rescisão contratual, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (Ressalvam-se os grifos). Assim, tendo em vista que a notificação referente à resilição unilateral do negócio jurídico ocorreu aos 4 de julho de 2022 (Id. 39064723), o cumprimento da obrigação estabelecida no instrumento negocial e assegurada por meio da decisão impugnada poderia ser exigido até o dia 2 de setembro de 2022. Ocorre que o presente recurso foi interposto aos 8 de setembro de 2022, com a finalidade de impugnar a referida decisão que, no entanto, já havia exaurido os efeitos concernentes à obrigação imposta, tendo em vista que assegurou o cumprimento da obrigação em questão até o dia 2 de setembro de 2022. Não houve imposição na referida decisão a respeito da obrigatoriedade de atendimento dos beneficiários em questão após o referido prazo. Note-se, ademais, que o requerimento formulado pela sociedade recorrida, destinado a assegurar que os beneficiários do plano de saúde por ela administrado sejam atendidos pelos serviços hospitalares prestados pela agravante, após o período de validade do negócio jurídico, foi formulado nos autos do processo de origem aos 2 de setembro de 2022 (Id. 135680408) e ainda não foi analisado pelo Juízo singular. Desse modo, eventual análise da pretensão recursal ora veiculada também incorreria em injustificável supressão de instância. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator